Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706490-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVIDSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAVIDSON ALVES DOS SANTOS, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos relativos às parcelas do contrato, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 147864232): Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja deferido o depósito judicial dos valores incontroversos ou o montante integral, bem como a manutenção de posse do veículo e a determinação para que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Decido. No momento, não verifico a probabilidade do direito do autor, considerando o deferimento do depósito judicial dos valores incontroversos ou do montante integral das parcelas viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Nas razões do recurso, o agravante narra que firmou contrato de empréstimo pessoal com o banco Agravado, em 21/10/2022, no montante de R$ R$ 1.027,02, a ser pago em 12 prestações mensais no valor de R$ 241,00. Aduz que a taxa de juros contratada (20,28% ao mês) é abusiva, pois é superior em 693,51% a taxa média anual de mercado estabelecida pelo BACEN na época da contratação, que era de apenas 2,99% ao mês. Afirma que percebe mensalmente a remuneração de R$ 2.219,49, e ainda paga pensão alimentícia ao seu filho no valor atual de R$ 564,15. Juntou laudo técnico a fim de demonstrar que a taxa contratada é 10 vezes a média praticada no mercado, e de 672,35 pontos percentuais à curva de tolerância estabelecida pelo STJ. Pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja autorizada a realização de depósito judiciais no valor de R$100,40, até o limite de R$772,80, considerado como incontroverso e que já pagou a quantia de R$723,00, referente à três parcelas já descontadas nos meses de 12/2022, 01 e 02/2023. Subsidiariamente, requer sejam suspensos os descontos relativos às parcelas do contrato, e os valores mensais contratados (R$241,00) sejam depositados em juízo a fim de garantir a celeridade e o resultado útil do processo. Preparo não efetuado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem em simultaneidade a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante contratou Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$1.027,02, a ser pago em 12 parcelas de R$241,00, com autorização para desconto em conta corrente. A taxa de juros mensal constante do contrato é de 20,28% a.m. e 735,84% a.a. (ID 147200266). O agravante pretende, em antecipação de tutela, a autorização para depósito judicial dos valores incontroversos ou a suspensão dos descontos em sua conta corrente referente às parcelas contratadas. A concessão de tutela antecipada exige a demonstração unilateral de prova suficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica em destaque é típica das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC e Enunciado de Súmula n. 297/STJ. Portanto, sujeita-se à intervenção do Poder Judiciário nos casos em que os contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumido (art. 6o, V, do CDC). No caso posto, observa-se que o agravante tomou conhecimento das cláusulas contratuais e livremente anuiu ao assinar a avença, comprometendo-se a pagar doze parcelas fixas mensais de R$241,00. Não se vislumbra, a princípio, que houve violação ao dever de informação por parte do agravada (art. 4o, IV e art. 6o, III, ambos do CPC) ao fazer constar as informações referentes ao valor contratado, valor das prestações, quantidade e taxas de juros mensal e anual e outros encargos. Nesse contexto, a revisão da taxa de juros deve ocorrer com cautela, a fim de não violar o princípio do pacta sunt servanda, uma vez que as instituições financeiras não se submetem à limitação do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), segundo o enunciado de Súmula n. 596/STF. Não obstante a taxa de juros contratada seja nitidamente alta, comparada aos percentuais praticados no mercado, não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte insurge-se, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário. Ademais, a verificação da alegada abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira deve ocorrer em comparação com as operações de crédito similares, na mesma época em que ocorreu a contratação, considerando que o caso dos autos se refere à empréstimo com desconto em conta corrente. Importante frisar que, em se constatado o excesso na taxa de juros, é possível reduzir a taxa de juros. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXA PREVISTA NO CONTRATO E INFORMAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. VALIDADE DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas 283/STJ e 596/STF). 2. Não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1235010, 07038446420188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os elementos documentais que instruem o presente recurso apresentam-se insuficientes a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada. Razão pela qual deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, a fim de ser esclarecida a ocorrência de abusividade por parte do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator